Tribunal: TJDFT
Processo: 0749391-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito federal e pelo Detran/DF no ID 59111426.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 57988191 padece de contradição, haja vista que o recurso inominado do DETRAN-DF e DISTRITO FEDERAL teria abordado apenas a questão da solidariedade dos débitos incidentes sobre o veículo em questão, não tratando das demais questões pleiteadas na inicial. Todavia, o julgamento nesta instância revisora foi de improcedência de todos os pedidos formulados na inicial.
4. Sem razão a embargante. Da análise do Recurso Inominado interposto pelo DETRAN-DF e DISTRITO FEDERAL é possível verificar que as razões recursais se desenvolvem no sentido da reforma da sentença de origem, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais formulados. Aliás, este é o exato pedido que ora se transcreve: “Ante todo o exposto, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença e, consequentemente, indeferidos os pedidos iniciais.”
5. Se o embargante entende ter havido erro no julgamento, à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos pelas partes narrados, não se está diante de contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. As irresignações apresentadas refletem apenas inconformismos da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
6. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 57988191.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.